Tribunal: TJSP
Processo: 2359041-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão interlocutória que determinou a penhora dos direitos aquisitivos da unidade geradora dos débitos, em razão da existência de alienação fiduciária. Reforma que se impõe. É lícita a penhora da unidade geradora dos débitos condominiais, na hipótese em que o imóvel está em alienação fiduciária e o devedor fiduciário, que tem a posse

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão interlocutória que determinou a penhora dos direitos aquisitivos da unidade geradora dos débitos, em razão da existência de alienação fiduciária. Reforma que se impõe. É lícita a penhora da unidade geradora dos débitos condominiais, na hipótese em que o imóvel está em alienação fiduciária e o devedor fiduciário, que tem a posse direta sobre o bem, paga as prestações do financiamento e não paga das despesas condominiais. Hipótese em que, a um lado, a credora fiduciária não pode retomar o bem, por ausência de previsão contratual autorizativa e, a outro lado, o devedor fiduciário se protege desta omissão, residindo em imóvel em condomínio edilício sem pagar as despesas condominiais e prejudicando a coletividade. Natureza propter rem da obrigação. Instituição Financeira, que poderá exercer seu direito de preferência em leilão. Precedente recente do STJ. Penhora da unidade geradora dos débitos admitida.
RECURSO PROVIDO.